Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702556-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP RECORRIDO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para ciência do acórdão proferido nos embargos de declaração, bem como para manifestação sobre o recurso extraordinário. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017